Tribunal: STF
Processo: Rcl 91120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada pela União contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Jales/SP (Processo 5000628-63.2025.4.03.6124), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADC 81, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“1. Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença (Processo nº 5000628-63.2025.4.03.6124) ajuizado pela CEISP Serviços Educacionais Ltda. em face da União, derivado da sentença concessiva proferida no Mandado de Segurança nº 5001604-41.2023.4.03.6124 (Doc. 01 - Petição inicial do Cumprimento Provisório de Sentença).
[...]
4. Em abril de 2025, foi proferida sentença concedendo a segurança para determinar a remoção de entraves e o regular processamento dos processos administrativos de autorização de novos cursos, ressalvando expressamente a observância aos limites objetivos da ADC 81 (Doc. 02). Veja-se: 
‘Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade coatora, Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que: a) remova as restrições ativas no sistema e-MEC decorrentes da ACP nº 5000918-88.2019.4.03.6124; b) restabeleça a autonomia universitária da impetrante, inclusive para atuação em campus fora de sede; c) viabilize a tramitação regular dos processos administrativos para autorização de cursos novos, inclusive os pendentes de envio ao INEP, conforme decidido na ADC 81 pelo STF; d) comunique aos órgãos vinculados ao MEC, incluindo SESU e FNDE, a inexistência de impedimentos jurídicos oriundos da referida ACP que obstem a participação da impetrante em programas como FIES e Mais Médicos; e) em caso de qualquer descumprimento, desde já fixo multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada ao montante total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a correr da efetiva intimação pessoal desta sentença.’
6. No curso da execução, a exequente noticiou a paralisação supostamente injustificada dos processos administrativos nº 2023000195 (Medicina – Itaquera/SP) e nº 202214342 (Medicina– Andradina/SP). Alegou, nesse sentido, que a inércia administrativa esvaziava a eficácia do título judicial, requerendo medidas substitutivas severas.
7. Em decisão proferida em janeiro de 2026 – ato ora reclamado –, o Juízo da 1ª Vara Federal de Jales/SP, alegando que o descumprimento por parte da União é ‘antigo, notório e contumaz’, adotou postura drástica de substituição do mérito administrativo (Doc. 03).
8. Nesse sentido, a autoridade reclamada, fundamentando-se nos arts. 497 e 536 do CPC, determinou a seguinte medida substitutiva:
‘e) AUTORIZO, DESDE JÁ, COMO MEDIDA SUBSTITUTIVA, com fundamento nos arts. 497 e 526 do CPC, a abertura e oferta provisória dos cursos de graduação em Medicina objeto dos processos administrativos nº 2023000195 (Itaquera/SP) e nº 202214342 (Andradina/SP), inclusive com a prática dos atos necessários à divulgação e ao processo seletivo, independentemente de manifestação administrativa prévia, assegurando o resultado prático equivalente da tutela jurisdicional’.
[...]
16. No caso dos autos, a autoridade reclamada contorna frontalmente a autoridade da decisão prolatada por esse Supremo Tribunal Federal na ADC n.º 81, no bojo da qual foi determinado que ‘as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciarem devem observar se o Município e o novo curso de Medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei n. 12.871/2013’.
17. Desde logo, é imperioso salientar que a própria sentença do Mandado de Segurança (decisão objeto do cumprimento provisório de sentença na origem) ressalvou expressamente a observância dos limites objetivos da ADC 81, o que significa que a tramitação dos processos administrativos nº 2023000195 e nº 202214342 deveria observar os critérios fixados por esse Supremo Tribunal Federal.
[...]
19. Como se denota, a autoridade reclamada substituiu integralmente o juízo técnico administrativo do Ministério da Educação, autorizando diretamente a abertura e o funcionamento de cursos de Medicina à revelia de qualquer avaliação técnica prévia pelo órgão legitimado e competente, em manifesta afronta ao que decidido na ADC 81.
20. Com efeito, ao autorizar a abertura e oferta provisória dos cursos de graduação em Medicina, inclusive com a realização de vestibular e admissão de alunos, ‘independentemente de manifestação administrativa prévia’, o Juízo de origem usurpou competência exclusiva do Ministério da Educação, ignorando que a modulação de efeitos estabelecida na ADC 81 não dispensa a análise técnica dos requisitos legais, mas apenas permite o prosseguimento da análise dos processos administrativos que ultrapassaram a fase documental, desde que observados integralmente os critérios dos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei nº 12.871/2013.
[...]
49. Demais disso, no julgamento dos Terceiros Embargos de Declaração na ADC 81, esse Supremo Tribunal Federal reafirmou que a competência para avaliar e decidir sobre a autorização de funcionamento de cursos de medicina é exclusivamente do Ministério da Educação, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na análise dos pormenores das escolhas administrativas pertinentes à regulação do ensino superior.
[...]
54. Sendo assim, ao determinar a abertura e oferta provisória dos cursos de Medicina objeto dos processos administrativos nº 2023000195 (Itaquera/SP) e nº 202214342 (Andradina/SP), inclusive com a prática dos atos necessários à divulgação e ao processo seletivo, ‘independentemente de manifestação administrativa prévia’, a decisão reclamada atentou contra a ADC 81, que reconhece, de forma inequívoca, a competência do Ministério da Educação para o detalhamento e acompanhamento da política pública relativa à abertura de novos cursos/vagas de Medicina no País.“

Requer, ao final, “a procedência do pedido, confirmando-se a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada a decisão reclamada, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADC 81, de forma a restabelecer a competência exclusiva do Ministério da Educação para análise técnica dos processos administrativos de autorização de cursos de Medicina, nos termos da modulação de efeitos estabelecida na ADC 81”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADC 81-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, cujo acórdão foi assim ementado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. 
1.A questão controvertida nestes processos objetivos concerne à constitucionalidade da política pública instituída pelo art. 3º da Lei 12.871/2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público.
2.A política indutora de instalação de novos cursos de medicina de acordo com a necessidade social dos Municípios, com o incremento dos recursos humanos e financeiros da estrutura de saúde da localidade, mostra-se adequada ao objetivo de melhorar a distribuição dos serviços médicos no território nacional. Da mesma forma, sob a perspectiva do critério da necessidade, não há alternativa menos gravosa e que atenda aos mesmos objetivos propugnados pela Lei 12.871/2013.
3.Ao estruturar o Sistema Único de Saúde, a Constituição prevê, em seu art. 197, que ‘são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado’. E o inciso III do art. 200 da Constituição prescreve que ao Sistema Único de Saúde compete ‘ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde’. O comando constitucional diferencia, de forma inequívoca, o papel do Estado no controle das instituições de ensino que fornecem recursos humanos ao SUS relativamente às demais. O princípio da livre iniciativa, quando referente à atuação de agentes privados no âmbito do sistema de ensino médico, é restringido pela própria Constituição Federal em relação às demais áreas de ensino.
4.Inexiste contrariedade ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. É natural que, em atenção ao desenho constitucional acima exposto, o legislador ordinário construa políticas públicas indutoras e restritivas, voltadas justamente a ordenar e integrar a formação dos recursos humanos ao Sistema Único de Saúde. A política do chamamento público busca concretizar essas finalidades sem aniquilar a livre iniciativa. Os agentes privados podem atuar no mercado, mas a instalação dos cursos está condicionada à necessidade social dos Municípios, de modo que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados ao atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde. 
5.A sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina fundados na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos demais requisitos previstos na Lei 12.871/2013.
6.O condicionamento de novos cursos de medicina à iniciativa do Poder Público – via editais de chamamento – não exclui, mas, sim, reforça a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável. 
7. No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações: (i) são preservados os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004; (ii) têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e (iii) devem ser extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999. 8. Procedência parcial dos pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que: (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável.” (ADC 81 MC-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 02/07/2024)

Posteriormente, ante a alegação de descumprimento da decisão, foi referendada por esta CORTE nova manifestação, com elucidação do alcance da medida cautelar anteriormente concedida:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). ALEGAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NESTES AUTOS. ELUCIDADAÇÃO, DENSIFICAÇÃO E DESDOBRAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. 
1. A Portaria SERES/MEC 397/2023, com a redação dada pela Portaria SERES/MEC 421/2023, atende às determinações da medida cautelar concedida em 7.8.2023, desde que interpretada de modo a assegurar às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público.
2. A análise, pelo MEC, da existência de interesse social no âmbito dos processos administrativos de instalação/aumento de vagas cujo trâmite foi assegurado por força de decisão judicial deve ocorrer à luz das características particulares de cada caso concreto, garantido o contraditório, a razoável duração do processo e todos os demais consectários da cláusula do devido processo legal administrativo.
3. A apreciação de demanda judicial relativa a curso de medicina que veio a ser instalado, no curso da tramitação da presente ação direta, por força de decisão judicial precária que determinou ao MEC a análise de requerimento de instalação fora da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 deve necessariamente levar em consideração o decidido nestes autos, em especial os termos da medida cautelar concedida em 7.8.2023 e, sobretudo, a decisão final a que chegar este Tribunal na apreciação definitiva das ações.
4. Decisão de integração da medida cautelar deferida em 7.8.2023 referendada pelo Plenário.” (ADC 81 MC-Ref-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 13/08/2024)

Opostos Embargos de Declaração. estes foram acolhidos para acrescer a fundamentação constante do voto condutor do paradigma em questão, sem quaisquer efeitos modificativos, em acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. OPOSIÇÃO PELO AMICUS CURIAE E POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PELO MEC. INTEGRAÇÃO DO JULGADO
1. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da ilegitimidade processual do amicus curiae para a oposição de embargos de declaração no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.
2. São igualmente inadmissíveis os embargos de declaração opostos por terceiro não admitido nos autos que se utiliza do expediente recursal para suscitar interesse subjetivo, notadamente as condições de aplicabilidade do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade a processo judicial específico.
3. Inexistência de omissão acerca da legalidade e da constitucionalidade da Portaria MEC/SERES n. 531/2023, por se tratar de matéria que extrapola o objeto das ações de controle concentrado de constitucionalidade apreciadas por meio do acórdão embargado. Integração do julgado, porém, quanto às alegações de que o Ministério da Educação (MEC) estaria descumprindo, por meio da Portaria MEC/SERES n. 531/2023, as determinações oriundas da medida cautelar concedida e do acórdão embargado.
4. O Plenário estabeleceu, nos termos do acórdão embargado, que a oferta de novas vagas em cursos de medicina pressupõe a aferição, pelo Ministério da Educação, de relevância e necessidade social da pretensão, na forma da Lei 12.871/2013. Igualmente se decidiu, quanto aos processos que ultrapassaram a fase inicial de análise documental (Decreto 9.235/2017, arts. 19, § 1º, e 42), que a pretensão de criação ou ampliação de vagas em cursos de medicina que se enquadrar nesta hipótese deve ter seu prosseguimento administrativo assegurado. Não se decidiu, porém, que a pretensão da instituição de ensino nessa situação à obtenção das novas vagas deverá ser necessariamente acolhida pelo MEC – muito menos que tal pretensão deva ser acolhida à revelia do MEC, ou que o Poder Judiciário pode, de alguma forma, se substituir ao juízo administrativo na apreciação do mérito dos pedidos de aberturas de novas vagas em cursos de medicina.
5. A Portaria SERES/MEC n. 531/2023 visa propiciar à Administração novo padrão decisório para dar efetividade aos comandos provenientes das decisões proferidas nestes autos. Por seu intermédio, restou estabelecido procedimento administrativo voltado a propiciar o exame, em cada caso concreto, do preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013, assegurados mecanismos de observância ao contraditório e à razoável duração do processo. Descabe ao Judiciário, no ponto, promover a sindicância dos pormenores das escolhas administrativas realizadas pela administração pública no cumprimento de suas funções, sob pena de flagrante incursão no mérito administrativo.
6. Para fins de estruturação das políticas relacionadas às ações do Sistema Único de Saúde (SUS) – como é o caso da instalação de cursos de medicina –, deve ser considerado, idealmente, o critério das regiões de saúde. Ao contrário do que argumentam parte das embargantes, não procede que o MEC tenha deixado de considerar o critério da região de saúde no momento de aferição do interesse social na abertura/expansão de vagas pretendidas pelas instituições enquadradas no item (ii) da parte final da deliberação embargada. A utilização da concentração, no âmbito do município, de médico por habitante inferior à média dos países da OCDE como critério auxiliar para fins de aferição de relevância e necessidade social na oferta de novas vagas em cursos de medicina não configura comportamento a priori inadequado por parte do MEC, nem importa em descumprimento do acórdão embargado.
7. Insurgências acerca da condução, pelo MEC, de um dado processo administrativo, ou quanto aos critérios aplicados na apreciação da situação particular de uma determinada instituição de ensino, dão ensejo a possíveis questões a serem solucionadas no âmbito de eventual pretensão individual e subjetiva, perante o órgão jurisdicional competente. Pretensões de tal natureza desbordam do escopo cognitivo das ações de controle concentrado de constitucionalidade apreciadas por meio do acórdão embargado, que versam, em âmbito estritamente objetivo, sobre parâmetros constitucionalmente adequados de aplicação da sistemática do chamamento público (Lei 12.871/2013, art. 3º) no contexto das práticas administrativas de criação, ampliação e controle de funcionamento de cursos de medicina no país.
8. Da mesma forma, também a União possui instrumentos processuais para, se o caso, opor-se a eventual inobservância, pelos demais órgãos jurisdicionais, dos comandos oriundos do presente julgamento na apreciação de demandas judiciais que versam sobre a situação particular de uma dada instituição de ensino – como, aliás, já tem ocorrido (v. g. Rcl 66.439/DF, Segunda Turma) 9. Embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de amicus curiae e por terceiro não admitido nos autos não conhecidos. Embargos de declaração opostos pelas autoras das ações de controle concentrado de constitucionalidade conhecidos e parcialmente providos para integração do julgado, sem atribuição de quaisquer efeitos modificativos.”(ADI 7187 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 11/2/2026)

Assiste razão à Reclamante. 

Na hipótese concreta, o Juízo da 1ª Vara Federal de Jales/SP concedeu a segurança “para determinar à autoridade coatora, Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, que: a) remova as restrições ativas no sistema e-MEC decorrentes da ACP nº 5000918-88.2019.4.03.6124; b) restabeleça a autonomia universitária da impetrante, inclusive para atuação em campus fora de sede; c) viabilize a tramitação regular dos processos administrativos para autorização de cursos novos, inclusive os pendentes de envio ao INEP, conforme decidido na ADC 81 pelo STF; d) comunique aos órgãos vinculados ao MEC, incluindo SESU e FNDE, a inexistência de impedimentos jurídicos oriundos da referida ACP que obstem a participação da impetrante em programas como FIES e Mais Médicos”.
Posteriormente, em sede de cumprimento provisório de sentença, o juízo reclamado determinou “a abertura e oferta provisória dos cursos de graduação em Medicina objeto dos processos administrativos nº 2023000195 (Itaquera/SP) e nº 202214342 (Andradina/SP), inclusive com a prática dos atos necessários à divulgação e ao processo seletivo, independentemente de manifestação administrativa prévia, assegurando o resultado prático equivalente da tutela jurisdicional”, sob a seguinte fundamentação:

“No caso concreto, o histórico de  descumprimento antigo, notório e contumaz, já reconhecido em processos conexos, demonstra que medidas ordinárias de intimação e advertência se revelaram insuficientes.
Diante disso, a autorização judicial provisória para a abertura e oferta dos cursos de graduação em Medicina objeto dos processos administrativos indicados não configura inovação indevida, mas medida substitutiva legítima, destinada exclusivamente a assegurar o resultado prático equivalente da tutela concedida no mandado de segurança, sem prejuízo de ulterior deliberação administrativa válida.
Ressalte-se que a medida possui natureza provisória, não substitui definitivamente a competência administrativa e não impede que a Administração, posteriormente, profira decisão devidamente motivada, desde que desvinculada de óbices já afastados judicialmente.”

Como se vê, a autoridade reclamada, ao autorizar a abertura e oferta provisória dos cursos de graduação em Medicina, independentemente de manifestação administrativa prévia, violou o entendimento desta CORTE assentado na ADC 81, no sentido de que teriam “seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017”, circunstância na qual, “nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos”.
A CORTE  assentou, ainda, que a pretensão de criação ou ampliação de vagas em cursos de medicina que se enquadrarem nessa hipótese devem “ter seu prosseguimento administrativo assegurado”, ressalvando, contudo, que “não se decidiu, porém, que a pretensão da instituição de ensino nessa situação à obtenção das novas vagas deverá ser necessariamente acolhida pelo MEC – muito menos que tal pretensão deva ser acolhida à revelia do MEC, ou que o Poder Judiciário pode, de alguma forma, se substituir ao juízo administrativo na apreciação do mérito dos pedidos de aberturas de novas vagas em cursos de medicina”.
Portanto, o ato reclamado foi proferido em desconformidade com o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADC 81. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 5000628-63.2025.4.03.6124), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE na ADC 81, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente